Tribunal: STJ
Processo: 0169710-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003155 - SP (2025/0169710-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO PIRES DE MELO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. ALEGAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME INCIAL
SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. AGRAVANTE FORAGIDO
POR TRÊS MESES APÓS O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
NOVA TENTATIVA DE FUGA. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N.
691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
1
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se
2. In casu
excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao
menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se
revelam teratológicas. Como visto, a custódia está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, tendo
em vista que o agravante permaneceu foragido por quase três meses
após a decretação da prisão preventiva e, quando do cumprimento do
seu mandado de prisão, em
, ainda tentou empreender nova
25/04/2025
(e-STJ fl. 11). Fundamento concreto para a manutenção da
fuga
segregação cautelar, forte na asseguração da aplicação da lei penal,
mantendo-se a aplicação da Súmula 691/STF.
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios
3.
para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas
condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga
(mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o
direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não há
4.
incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da
pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da
Documento eletrônico VDA48205608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 18012b99-8a22-472e-95df-6c354773daad

constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC n.
110.762/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
26/5/2020
3/6/2020
Verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e
5.
decisum
idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade
que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a
questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o
caso de superação do enunciado no 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
. Agravo regimental improvido.
6
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 18012b99-8a22-472e-95df-6c354773daad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003155 - SP (2025/0169710-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO PIRES DE MELO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. ALEGAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME INCIAL
SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. AGRAVANTE FORAGIDO
POR TRÊS MESES APÓS O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
NOVA TENTATIVA DE FUGA. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N.
691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
1
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se
2. In casu
excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao
menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se
revelam teratológicas. Como visto, a custódia está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, tendo
em vista que o agravante permaneceu foragido por quase três meses
após a decretação da prisão preventiva e, quando do cumprimento do
seu mandado de prisão, em
, ainda tentou empreender nova
25/04/2025
(e-STJ fl. 11). Fundamento concreto para a manutenção da
fuga
segregação cautelar, forte na asseguração da aplicação da lei penal,
mantendo-se a aplicação da Súmula 691/STF.
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios
3.
para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas
condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga
(mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o
direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não há
4.
incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da
pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da
Documento eletrônico VDA48205866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:39
Código de Controle do Documento: b4c86d13-3cc7-46d6-822a-e75a54652d00

constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC n.
110.762/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
26/5/2020
3/6/2020
Verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e
5.
decisum
idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade
que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a
questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o
caso de superação do enunciado no 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
. Agravo regimental improvido.
6
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO PIRES DE MELO,
contra decisão da Presidência desta Corte, a qual indeferiu liminarmente o habeas corpus
com fundamento no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-STJ
fls. 46/48).
Segundo consta dos autos, o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10
pelo
sendo-lhe
meses de reclusão, em regime semiaberto,
delito de tráfico de drogas,
(e-STJ fl. 13/30).
negado o direito de apelar em liberdade
No presente agravo, a defesa alega a necessidade de superação
da Súmula n. 691 do STF, tendo em vista que a decisão liminar do Tribunal
está
a quo
eivada de flagrante ilegalidade.
Assevera que o agravante sofre constrangimento ilegal, pois, fixado o regime
semiaberto na sentença condenatória, a segregação cautelar somente pode ser mantida em
casos excepcionais.
Acrescenta que, uma vez fixado regime semiaberto na sentença, ao réu deve
ser imposta a liberdade provisória até o término do processo.
Defende, ainda, a suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas,
tendo em vista que o agravante é primário, portador de bons antecedentes e possui
residência fixa.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para conceder ao agravante o direito de recorrer em liberdade, em
razão do regime semiaberto fixado ser incompatível com a prisão preventiva (e-STJ fl. 2
/16).
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48205866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:39
Código de Controle do Documento: b4c86d13-3cc7-46d6-822a-e75a54652d00

flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
"não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar".
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a
In casu
aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória,
as decisões de origem não se revelam teratológicas.
No caso, ao indeferir a liminar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-
STJ fls. 11/12):
[...]
Não obstante a relevância dos argumentos apresentados no presente writ, não
se verifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos para a concessão
Isso porque, a priori, mostra-se necessária a
da medida de urgência.
manutenção da prisão cautelar, assim analisada pelo douto Magistrado quando
da prolação da sentença condenatória (fls. 350/367 dos autos de origem), com
, produzidas sob o crivo do contraditório.
base nas provas constantes dos autos
Ademais, como bem ponderado na r. sentença, além de o Paciente ter
permanecido foragido por quase três meses após a decretação da prisão
preventiva (fls. 85/88 dos autos de origem), quando do cumprimento do seu
mandado de prisão, no dia
, ainda tentou empreender nova fuga
25/04/2025
(BO de fls. 311/312), evidenciando que, em liberdade, tenta se esquivar da
Assim, uma vez
aplicação da lei penal, para além do risco à ordem pública.
que se mantém o quadro que levou à decretação inicial da custódia cautelar,
agora que se proferiu sentença condenatória, se revestem de ainda maior
Demais disso,
plausibilidade os fortes indícios de autoria antes verificados.
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, indiferente tratar-se de
Paciente primário e portador de bons antecedentes, conforme entendimento,
inclusive, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC 43239/RJ, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 21.08.2014).
Destaque-se, ainda, que as demais teses invocadas estão intimamente ligadas
à profunda análise probatória, incabível em sede de habeas corpus. Trata-se de
questão a ser impugnada, se o caso, por meio de recurso de apelação. Não
vislumbro, por conseguinte, flagrante ilegalidade a determinar a concessão da
medida de urgência, notadamente por ter a i. autoridade apontada como
coatora requisitado a observância do regime prisional fixado (fl. 376 dos autos
de origem). Requisitem-se informações da i. autoridade apontada como
Documento eletrônico VDA48205866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:39
Código de Controle do Documento: b4c86d13-3cc7-46d6-822a-e75a54652d00

coatora, em especial quanto a compatibilidade do estabelecimento prisional
. Com a
em que se encontra o Paciente com o regime imposto na r. sentença
vinda dos informes, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
[...]

De fato, ao examinar a matéria, a Suprema Corte firmou entendimento no
sentido de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão
preventiva". (AgRg no HC n. 197.797, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Relator
p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe
), uma vez que
15/6/2021
"[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena
imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o
cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal. Precedentes". (AgRg no HC n. 221.936, Relator Ministro NUNES MARQUES,
Relator p/ Acórdão Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe
).
20/4/2023
Ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos
excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a
Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da
imprescindibilidade da medida.
custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.
Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento
de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal
regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". (AgRg no HC n. 223.529, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda
Turma, DJE
).
19/4/2023
Como visto, a custódia está fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o agravante permaneceu foragido por
quase três meses após a decretação da prisão preventiva e, quando do cumprimento do
(e-STJ fl.
seu mandado de prisão, em 25/04/2025, ainda tentou empreender nova fuga
11).
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o
processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não
localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar
o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a
custódia.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão
cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito
da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
27/09/2021
22/11/2021
Documento eletrônico VDA48205866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:39
Código de Controle do Documento: b4c86d13-3cc7-46d6-822a-e75a54652d00

Ademais, segundo a Corte Suprema, “o fato de o paciente permanecer
foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a
autorizar a decretação da preventiva”. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
04/07/2022
11/07/2022
Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da
asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
Nesse mesmo diapasão, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação
suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da
lei penal”. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
21/11/2019
28/11/2019
Assim, verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e idônea
decisum
a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não há
incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto
da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução
estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
26/5/2020
3/6/2020
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado no 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Em situações semelhantes, assim decidiu esta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE. SÚMULA 691 DO STF. FUNDAMENTO VÁLIDO. FUGA
DO DISTRITO DA CULPA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE
COM
A PRISÃO PREVENTIVA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se admite habeas corpus contra
decisão monocrática que indefere pedido liminar formulado na origem, por
aplicação analógica da Súmula 691/STF, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. Em casos excepcionais, uma vez evidenciada teratologia, flagrante
ilegalidade ou deficiência de fundamentação na decisão impugnada, é
possível a mitigação do referido óbice.
3. No caso, não se verifica ilegalidade, teratologia ou deficiência na
Documento eletrônico VDA48205866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:39
Código de Controle do Documento: b4c86d13-3cc7-46d6-822a-e75a54652d00

fundamentação, pois o Tribunal de origem asseverou que o sentenciado se
encontra foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento desde
2015, fundamento concreto para a manutenção da segregação cautelar, forte
na asseguração da aplicação da lei penal, mantendo-se a aplicação da Súmula
691/STF.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não há
incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e
o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo
de execução estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/5/2020
3/6/2020
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 785.753/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
NEGATIVA
DE
APELAR
EM
LIBERDADE.
COMPATIBILIDADE
REGIME
SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO VOLTADA
CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a
atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em
que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do
julgador.
2. Como delineado no decisum combatido, a validade da prisão foi atestada
por ocasião do julgamento do RHC n. 155.427/MG, em que foi negado
provimento ao recurso da defesa, diante da existência de motivos concretos
para a imposição da constrição cautelar (grande quantidade de droga
apreendida e reiteração delitiva), que foram referidos pelo juízo sentenciante
na parte em que negou o recurso em liberdade.
3. No que se refere à tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o
regime de cumprimento de pena imposto no édito condenatório, "[a]
jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da
manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na
sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime
fixado na sentença condenatória" (HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, 5a T. DJe de
, destaquei).
8/10/2021
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 725.564/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/3/2022
.)
22/3/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:39
Código de Controle do Documento: b4c86d13-3cc7-46d6-822a-e75a54652d00

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0169710-3
HC 1.003.155 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001874120258260168 20347252025 21410440220258260000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO PIRES DE MELO (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDO SANCHES BOTELHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO PIRES DE MELO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551505<41<449449@
2025/0169710-3 - HC 1003155 Petição : 2025/0042941-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:41:15
Código de Controle do Documento: AD5AFE10-A151-412C-9937-B7953A55CDB8